Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D E ENEL BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0701003-08.2022.8.07.0001, declinou de sua competência para uma das Varas a Fazenda Pública do Estado de Goiás, por se tratar de demanda contra entre Pública daquele Estado, in vebis: “Vistos, etc. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, por meio do qual as autoras almejam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento no âmbito do processo administrativo no 201700056000168 pela parte requerida. Intimada a parte para se manifestar sobre dezenas de feitos apontados como possível prevenção e se manifestar sobre a (in)competência do Juízo, a parte autora requereu a continuidade da ação. É o breve relato. D E C I D O. Consigno, inicialmente, diante do apontamento pelo sistema PJe de feitos como possível prevenção, que, em análise “en passant”, ante a grande quantidade de feitos, afere-se ausência de prevenção, posto que combatem feitos administrativos diversos, afastando-se identidade de pedidos. De outra banda, carece Este Juízo de competência para o processamento e julgamento da presente demanda. Inobstante a indicação, na exordial, da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia – GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, ostenta capital em Goiânia-GO. Isto posto, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DE NENHUMA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender o interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a 4a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1309244, 07267832120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Outrossim, consigo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que demanda em que se objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro Ente Federativo deve prevalecer a competência da Vara da Fazenda Pública do respectivo Ente, consoante julgamento assim ementado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tem-se como incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO." Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não há abusividade no foro eleito no contrato executado, bem como que o caso trata de competência relativa, que não pode ser declinada de oficio, devendo ser alegada pelo réu em contestação. Aduz que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Destaca que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Tece outras considerações sobre a questão. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a competência do juízo 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo acostado no Id. 34068709. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, o caso cuida de demanda interposta contra o Estado de Goiás, cuja competência é definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Confira-se, a propósito, a legislação aplicável ao caso: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Ademais, em se tratando de ente da Federação, há previsão legal de Vara Especializada, que, no caso, é a Fazenda Pública. Merece destaque, assim, o art. 30, inciso I da Lei 9.129/1981, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás, segundo o qual compete privativamente à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgaras causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Além disso, como também observado pelo magistrado a quo, nos temos da jurisprudência desta Corte é “incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88)”. Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator